Tribunal: TJMT
Processo: 1013132-40.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013132-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria, Gratificações de Atividade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELZA MADALENA PALMA SIMAO - CPF: 629.492.841-91 (APELADO), ANTONIO CAETANO SIMAO - CPF: 239.645.379-34 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCÍCIO DE CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA POR 05 ANOS ININTERRUPUTOS - INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – REVOGAÇÃO MATERIAL DO ARTIGO 220 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No. 04/90 – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PARA A PRETENDIDA INCORPORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. “
Este Tribunal já se pronunciou quanto à inaplicabilidade do artigo 220 da Lei Complementar no 4/90, por meio do Enunciado Orientativo/Súmula n. 9/2010 que dispõe: O art. 140, parágrafo único, "b " da Constituição do Estado de Mato Grosso e o art. 220 da LCE n° 04/90 sofreram revogação porque materialmente incompatíveis com a modificação que a EC 20/98 introduziu no § 2o do art. 40 da CF/88. 3. Não preenchido o requisito temporal exigido em lei, não há que se falar em incorporação da gratificação da função.”

(N.U 0051938-74.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

2. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

APELADO (S):

ELZA MADALENA PALMA SIMÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, MM. Juiz Flávio Miraglia Fernandes, nos autos da Ação Ordinária no 1013132-40.2019.8.11.0041, que julgou procedente o pleito inicial, condenando o ente público requerido à incorporação de valores de função gratificada aos proventos de aposentadoria da autora, com os reflexos em férias, décimo terceiro e demais verbas acessórias.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que inexiste direito à incorporação da gratificação em razão da revogação material dos artigos 220 da LC no 04/90 e 140, parágrafo único, alínea “b” da Constituição Estadual, implicando ausência de direito adquirido.

Afirma que a parte apelante teria reconhecido o direito invocado de incorporação se restasse demonstrado que havia preenchido os requisitos e já poderia se aposentar até 15/12/1998, antes do advento da EC n. 20/98, que suprimiu o referido direito, revogando, por consequência, os dispositivos de constituições estaduais e legislação ordinária incompatíveis com a nova premissa constitucional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte apelada.

Contrarrazões pelo apelada – ids. 159135503.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 163001683.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, MM. Juiz Flávio Miraglia Fernandes, nos autos da Ação Ordinária no 1013132-40.2019.8.11.0041, que julgou procedente o pleito inicial, condenando o ente público requerido à incorporação de valores de função gratificada aos proventos de aposentadoria da autora, com os reflexos em férias, décimo terceiro e demais verbas acessórias.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
ELZA MADALENA PALMA SIMÃO
ajuizou a presente Ação de Revisão do ato de aposentadoria para Declarar a vantagem pessoal c/c Cobrança em desfavor de
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, requerendo a revisão do ato de aposentadoria, que se deu em 30/01/2017, entretanto não foram incorporados aos proventos da inatividade a vantagem desempenhada no cargo comissionado e função gratificada decorrente do tempo ininterrupto de 31/12/1985 até 31/12/1990 (01.08.85 a 19.02.89 – cargo em comissão e a partir de 20.02.89 a 31.12.90 - função de confiança).

O juízo
a quo,
após acolhimento dos embargos de declaração,
julgou procedente o pleito inicial, sob o seguinte fundamento:

“(...)

A insurgência posta pela embargante procede ante a aparente omissão na decisão embargada no que pertine a análise da exceção na carreira dos Professores da Educação Básica, em razão da dupla consideração da mesma atividade.

A teor dos argumentos trazidos pela embargante, denota-se que a mesma pondera que fora aposentada na Secretaria de Educação no cargo de professor em 30.01.2017, de acordo com o art. 3.o c/c art. 7 da EC 47/05 e, por assim ser, no âmbito previdenciário, a carreira do magistério comporta exceção, reservada na segunda parte do inciso XVI, art. 37, e é compatível com o artigo 40, ambos da Constituição Federal.

Pois bem. Nota-se que o art. 140 da Constituição Estadual assim expõe:

Art. 140 Aplica-se ao servidor público o disposto no art. 41 da Constituição Federal.

Parágrafo único O servidor público estadual será aposentado na forma prevista no art. 40 da Constituição Federal, observando-se:

a) o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade da remuneração ou proventos do servidor civil ou militar falecido, sendo majorado na mesma proporção sempre que houver reajuste na remuneração integral do servidor da ativa, acrescida de todas as vantagens;

b) incorporam-se aos proventos da aposentadoria, todas as gratificações da atividade quando exercidas por mais de cinco anos ininterruptos ou dez intercalados.

Em consonância com a norma acima, tem-se ainda o exposto na Lei Complementar Estadual n° 04/90 – Estatuto do Servidor.

Art. 220. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 02 (dois) anos.

Parágrafo único. Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponde ao período de 02 (dois) anos, será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.

A par disto, tem-se que a embargante postula o reconhecimento da incorporação de vantagem pecuniária em virtude de ter desempenhado cargo comissionado e função gratificada decorrente do tempo ininterrupto de 31/12/1985 a 31/12/1990, entretanto, ao analisar os documentos inseridos pela parte autora, observo que o indeferimento de seu em razão da mesma não ter preenchido o requisito atinente aos cinco anos, ID 19044023 e fl. 01, ID 19044024.

Ao observar a certidão de vida funcional inserida pela parte autora no ID 19044026, noto que no período de 01.08 a 31.12.198 a autora contribuiu pelo período de 5 meses e 1 dia; em 01.01 a 02.03 de 1986 contribuiu no período de 2 meses e dois dias; no período de 03.03 a 29.02 de 1988 contribuiu no período de 1 anos, 11 meses e 27 dias; e no período de 01.03.1988 a 19.02.1989 contribuiu no período de 11 meses e 19 dias, sendo, pois, nomeada efetiva em 20.02.1989.

A certidão de vida funcional inserida no ID 19044025 traz de forma expressa que: “A SERVIDORA EXERCEU FUNÇÃO GRATIFICADA, CONFORME PERÍODOS ABAIXO DESCRITOS, NO ENTANTO, NÃO FORA INCORPORADO ESSE PERÍODO, TENDO EM VISTA A SUA NOMEAÇÃO EFETIVA A PARTIR DE 20/02/1989”.

Da referida certidão e dos atos administrativos descritos lá, a parte autora exerceu função gratificada até 31.12.1990, reunindo assim, o requisito necessário para o deferimento da medida.

Ademais, é do art. 37 da Constituição Federal a normativa quanto a acumulação de cargos e proventos. Vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

a) a de dois cargos de professor;

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

(...)

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

(...)”.

Vê-se, portanto, a existência da possibilidade de concessão do benefício pretendido pela parte autora, haja vista a condição legal de magistério exercida.

Noutro norte, pelo requerido não fora negado a incidência de cálculo relativo a contribuição previdenciária, o que por certo gera expectativa no que tange ao recebimento de benefícios.

Ante o exposto, considerado a fundamentação supra e presentes os pressupostos insculpidos no art. 1.022 do CPC, ACOLHO os Embargos de Declaração e, por consequência de causa e feito, adoto efeito modificativo quanto ao julgado no ID 92872239, a fim de que julgar procedente os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo art. 85, § 3o, inciso I c/c § 4o, inciso III, do CP. (...)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à alegação da Apelada/Autora, servidora pública estadual, aposentada em janeiro de 2017, faz jus à incorporação da gratificação gratificada decorrente do tempo ininterrupto de 31/12/1985 até 31/12/1990 (01.08.85 a 19.02.89 – cargo em comissão e a partir de 20.02.89 a 31.12.90 - função de confiança), ao fundamento da paridade entre ativos e inativos, com base na previsão do artigo 220 da Lei Complementar Estadual no. 04/90.

Com efeito, nada obstante existam situações em que o servidor público tenha obtido a incorporação de gratificações,
albergadas pela lei vigente a época da concessão do benefício
, a Apelada não possui esse direito, ainda que a Constituição Estadual por meio do artigo 140, parágrafo único, alínea “b” e o artigo 220 da Lei Complementar Estadual n.o 4/90, disponham expressamente:

Art. 140 Aplica-se ao servidor público o disposto no art. 41 da Constituição Federal.

Parágrafo único. O servidor público estadual será aposentado na forma prevista no art. 40 da Constituição Federal, observando-se:

(...)

b)
incorporam-se aos proventos da aposentadoria, todas as gratificações da atividade quando exercidas por mais de cinco anos ininterruptos ou dez intercalados.
[Destaquei]

Art. 220. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados
poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um, período mínimo de 02 (dois) anos.
[Destaquei]

I
sso porque, deve ser relembrado que referidos dispositivos legais não possuem mais aplicabilidade, por terem sido revogados materialmente, uma vez que já foram tidos como incompatíveis com a modificação trazida pela Emenda Constitucional no 20/98, nos parágrafos 2o e 3o do artigo 40 da Constituição Federal,
in verbis
:

§ 2o - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

§ 3o Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.

Com
o cediço, a Emenda Constitucional citada teve o condão de garantir o caráter contributivo ao regime de previdência dos servidores, agora orientado pelo critério de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial próprio do regime contributivo de capitalização, que possibilita que o recolhimento de hoje forme reservas destinadas a custear benefícios futuros.

Vale destacar que, este Tribunal já se pronunciou quanto à inaplicabilidade do artigo 220 da Lei Complementar no 4/90, por meio do Enunciado Orientativo/Súmula n. 9/2010 que dispõe:

O art. 140, parágrafo único, "b " da Constituição do Estado de Mato Grosso e o art. 220 da LCE n° 04/90 sofreram revogação porque materialmente incompatíveis com a modificação que a EC 20/98 introduziu no § 2o do art. 40 da CF/88. Precedentes do STF.

Ne
ssa perspectiva,
importante salientar que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, razão pela qual plenamente possível a alteração na composição remuneratória pela Administração Pública, desde que respeitada a irredutibilidade salarial, como foi o caso.

Esse é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal assentou inexistir direito adquirido a regime jurídico, desde que a realização de ulterior reestruturação de cargos e carreiras não acarrete redução no valor nominal dos vencimentos dos servidores. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 598961 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não houve decesso remuneratório demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (ARE 1018066 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 31-08-2017

PUBLIC 01-09-2017)

A jurisprudência deste Sodalício há muito já se manifestou sobre o tema trazido pela autora:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCÍCIO DE CARGOS COMISSIONADOS (DIRETORA DE ESCOLA E ASSESSORA PEDAGÓGICA) – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – REVOGAÇÃO MATERIAL DO ARTIGO 220 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No. 4/90 – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PARA A PRETENDIDA INCORPORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 220 da Lei Complementar Estadual no. 04/90 previa que, O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 02 (dois) anos. 2. Este Tribunal já se pronunciou quanto à inaplicabilidade do artigo 220 da Lei Complementar no 4/90, por meio do Enunciado Orientativo/Súmula n. 9/2010 que dispõe: O art. 140, parágrafo único, "b " da Constituição do Estado de Mato Grosso e o art. 220 da LCE n° 04/90 sofreram revogação porque materialmente incompatíveis com a modificação que a EC 20/98 introduziu no § 2o do art. 40 da CF/88. 3. Não preenchido o requisito temporal exigido em lei, não há que se falar em incorporação da gratificação da função.

(N.U 0051938-74.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – PROFESSORA – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE ASSESSORA PEDAGÓGICA – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – REVOGAÇÃO MATERIAL DO ARTIGO 220 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90 – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PARA A PRETENDIDA INCORPORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 220 da Lei Complementar Estadual no. 04/90 previa que O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 02 (dois) anos. Não preenchido o requisito temporal exigido em lei, não há que se falar em incorporação da gratificação da função.

(N.U 0034394-78.2010.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PROFESSORA – EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – PRETENSÃO DE INCORPORAR O SUBSÍDIO DO CARGO COMISSIONADO NA APOSENTADORIA – INADMISSIBILIDADE – REVOGAÇÃO MATERIAL DO ARTIGO 220 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90 – ENUNCIADO ORIENTATIVO DO TJMT N. 09/2010 – MENÇÃO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DISCUSSÃO QUE DEVE SER FEITA PELAS VIAS ORDINÁRIAS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO - RECURSO DESPROVIDO. O servidor público estadual que não adquiriu o direito a incorporação de gratificação de cargo comissionado antes da Emenda Constitucional n. 20/98, também não faz jus incorporá-los na aposentadoria, entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo/Súmula n. 09/2010 que dispõe: "O art. 140, parágrafo único, "b " da Constituição do Estado de Mato Grosso e o art. 220 da LCE n° 04/90 sofreram revogação porque materialmente incompatíveis com a modificação que a EC 20/98 introduziu no § 2o do art. 40 da CF/88. Precedentes do STF." Os descontos previdenciários efetuados sobre o valor percebido a título de função de confiança, após a vigência da Lei n. 9.873/99, não se mostram legais, fazendo jus à repetição do indébito o servidor público, dentro do prazo quinquenal legal, desde que devidamente provado o alegado, o que não ocorre na espécie, devendo a parte valer-se das vias ordinárias para o intento.

(N.U 0025313-66.2014.8.11.0041, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2016, Publicado no DJE 05/04/2016).

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - INCORPORAÇÃO DE VERBAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVENTOS - REGÊNCIA - LEI DA ÉPOCA DA APOSENTAÇÃO - EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 20/98. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.

Nos termos do art. 3o, § 2o da EC no 20/98, os proventos de aposentadoria regulam-se pela lei vigente ao tempo que o servidor reuniu os requisitos necessário para sua efetivação.

Tendo o servidor somente preenchido os requisitos necessários à sua aposentadoria após o advento da Emenda Constitucional no 20/98, é-lhe vedado, no cálculo de seus proventos, a incorporação de valores pelo exercício de função ou de cargo comissionado. (MS 82452/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 27/3/2014, Publicado no DJE 12/5/2014).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DO BENEFÍCIO DE ADICIONAL NOTURNO – RECEBIMENTO DO ADICIONAL AO PERÍODO DEVIDAMENTE TRABALHADO – INCORPORAÇÃO DO VALOR DO ADICIONAL PARA FINS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – VERBAS DE CARÁTER PROPTER LABOREM - RECURSO DESPROVIDO. O adicional noturno que se busca incorporar aos proventos de aposentadoria tem nítido caráter propter laborem, pois somente são devidos enquanto o servidor está prestando o serviço que o enseja. Cessado os motivos excepcionais e transitórios que o justificam, extingue-se a razão de seu pagamento, bem como não podem ser incorporados aos proventos de aposentadoria. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 0002711-62.2006.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2013, Publicado no DJE 04/07/2013)

An
te o exposto, c
onheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença
a quo
, JULGANDO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, pelos fundamentos acima declinados e extinguindo o processo, com resolução de mérito, a teor do artigo 487, I, CPC.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023